Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601064-59.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0601064-59.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601064-
59.2024.6.16.0144, que nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
considerando a existência de dívida de campanha não quitada e não assumida pelo órgão
partidário competente, bem como o recebimento irregular de doação estimável de FEFC,
considerou prestadas e julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Moises
Kerscher de Oliveira, do município de Agudos do Sul/PR, referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos na campanha eleitoral das eleições municipais de 2024. Quanto ao disposto no art. 17 § 9º
da Res. TSE 23607/2019, o valor repassado irregularmente, no importe de R$ 318,78, deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional pelo candidato da majoritária que realizou o repasse, não se
afastando a responsabilidade solidária do prestador de contas quanto ao recolhimento. (Prestação
de Contas Eleitorais de Moises Kerscher de Oliveira, candidato a vereador pelo Solidariedade de
Agudos do Sul PR, julgadas desaprovadas em razão de não tendo sido comprovada a quitação da
despesa, tampouco a assunção, pelo órgão partidário, da dívida de campanha correspondente, no
valor total de R$1.340,00, subsiste irregularidade grave, ensejadora de desaprovação das contas
apresentadas, visto que restou prejudicado o controle da Justiça Eleitoral sobre as despesas
realizadas. as divergências documentais relatadas, entendo ter sido comprovado que os serviços
contábeis advocatícios foram objeto de doação. Ademais, o candidato a vice-prefeito Iwerson Pires
de Oliveira teria pago com recursos do FEFC somente as despesas contábeis e advocatícias
próprias, bem como a dos vereadores do partido UNIÃO, conforme aditivo contratual retificador do
contrato inicial (ID 127910581), respeitando-se o disposto no artigo 17 § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19. Cabe destacar, porém, que a OAB proibiu a doação pro bono de serviços advocatícios
para partidos políticos e candidatos, nos termos do artigo 30 do Código de Ética e Disciplina da
OAB, o que torna questionáveis os contratos de prestação gratuita de serviços advocatícios
firmados com os candidatos a vereador do MDB, PRD e SOLIDARIEDADE de Agudos do Sul, de
modo que é oportuno o encaminhamento deste processo ao Ministério Público Eleitoral, para fins
de apuração de indícios de irregularidade e demais providências cabíveis, na forma do artigo 91 da
Resolução TSE nº 23.607/19). ELEITO - RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA (RECORRENTE)

MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440196
31/03/2025
13:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44440196 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.502
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601064-
59.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
RECORRENTE: MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
FEFC.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA, candidato ao cargo
de vereador pelo Partido Solidariedade, contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha nas
eleições municipais de 2024, em Agudos do Sul/PR.
1.2 A desaprovação das contas ocorreu devido à existência de dívida de campanha não assumida pelo
partido e ao recebimento irregular de doação estimável de material de campanha, pago com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato de outro partido.
1.3 O recorrente alega equívoco na emissão da nota fiscal e que o gasto com material gráfico foi efetuado
pelo partido Solidariedade, além de defender a regularidade da doação de material de campanha ou o

Num. 44440196 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
reconhecimento de que a doação estimável deve corresponder a 50% da propaganda casada (santinho).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A principal questão em discussão é se a existência de dívida de campanha não assumida pelo partido e o
recebimento de doação estimável de material de campanha de candidato de outro partido, pago com recursos
do FEFC, configuram irregularidades que ensejam a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A ausência de cancelamento da nota fiscal emitida em nome do candidato, aliada ao fato de que não
houve assunção da dívida na prestação de contas da agremiação partidária, afasta a possibilidade de
retificação da dívida de campanha.
3.2. A não apresentação dos documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
relativos à assunção de dívida de campanha pelo partido, configura falha grave que compromete a
regularidade das contas.
3.2 É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, conforme art. 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017.
3.3 A doação de recursos do FEFC por candidato da chapa majoritária, filiado ao MDB, a candidatos
proporcionais do Solidariedade, configura irregularidade.
3.4. Impossibilidade de reconhecimento do rateio da propaganda, eis que a irregularidade é aferida em face
do valor do material e a dívida é solidária entre doador e donatário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as contas e determinou o
recolhimento de R$ 318,78 ao Tesouro Nacional.
4.2 Tese de julgamento: "A existência de dívida de campanha não assumida pelo partido político, nos termos
do art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato da chapa majoritária, filiado a partido diverso,
configuram irregularidades graves, se ultrapassam a baliza de R$ 1.064,10 ou 10% da movimentação da
campanha".
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e art. 33, §§ 2º e 3º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AREspE: 06075685920186260000
TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060098215
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
nº060021613

Num. 44440196 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
nº060041074

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas de campanha de MOISES KERSCHER DE
OLIVEIRA, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Solidariedade, nas eleições municipais
de 2024, no município de Agudos do Sul/PR.
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 44305452), manifestando-se pela desaprovação das contas
do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44305457).
A Sentença de id. 44305462, julgou as contas desaprovadas, nos termos do artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, com determinação de recolhimento de R$ 318,78 (trezentos e
dezoito reais e setenta e oito centavos).
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44305468), sustentando, em síntese,
que houve um equívoco no lançamento da nota fiscal com material gráfico em nome do
candidato, pois, na verdade, quem efetuou o gasto foi o partido Solidariedade, tendo o recorrente
corrigido em retificadora a questão, inserindo o valor como doação estimável em dinheiro
recebida da agremiação.
No que toca ao pagamento de material gráfico pelo candidato à majoritária, filiado ao partido
MDB, o recorrente sustenta que se trata de material de campanha compartilhado, no qual consta
propaganda eleitoral dos candidatos à chapa majoritária e do candidato à chapa proporcional, de
maneira que o valor rateado entre ambos em 50% totaliza R$ 159,39 (cento e cinquenta e nove
reais e trinta e nove centavos). Aduz que é admitida a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas quando o valor absoluto da
irregularidade for inferior a 1.000 UFIR’s (R$ 1.064,10), ou seja, a irregularidade em questão se
trata de R$ 159,39, valor absolutamente inferior ao adotado pelo TSE
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso eleitoral com o julgamento de aprovação das contas.

Num. 44440196 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto (id.44365908).
É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 10/12/2024 (id.44305464), sendo o recurso eleitoral
protocolado em 13/12/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, a discussão centra-se em duas irregularidades: (i) a existência de dívida de campanha
eleitoral; (ii) doação estimável de material de campanha, pago pelo candidato à majoritária de
outro partido, oriundo de recursos do FEFC.
Dessa forma, passa-se a analisar as irregularidades, objeto do recurso.
II.ii.a - Dívida de campanha
Relativamente ao primeiro ponto, o MM. Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande
consignou que:
II. Da análise destas contas, observa-se que o(a) candidato(a) protocolou a
prestação de contas no prazo legal, bem como instruiu devidamente os autos com
os documentos necessários exigidos pela Lei n.º 9.504/97 e pela Resolução do
TSE n.º 23.607/2019.
O parecer técnico conclusivo (ID 128010031) apontou indícios de omissão de
gastos eleitorais, conforme segue:
(...)
1. Indícios de omissão de gastos eleitorais:
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,

Num. 44440196 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art.
53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA: 17/09/2024
CPF/CNPJ: 03.839.251/0001-52
FORNECEDOR: JOSE DOMINGOS LINARES LTDA
N º DA NOTA FISCAL OU RECIBO: 8903
VALOR (R$): 1.340,00
Intimado por esta Justiça Especializada para se manifestar acerca da referida
irregularidade, o prestador de contas informou que a despesa de fato existiu
(ID 127987683), mas que é de responsabilidade do órgão partidário municipal
do SOLIDARIEDADE, que solicitou o material de propaganda (2.000 folders),
bem como o recebeu do fornecedor, tendo ocorrido equívoco na emissão da
respectiva nota fiscal em nome de MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA.
Da análise da prestação de contas em tela, no sistema SPCE, verifica-se que, de
modo equivocado, foi lançado o valor da referida da nota fiscal (R$ 1.340,00) como
doação estimável recebida do órgão partidário municipal. Ademais, não foi
apresentada qualquer retificadora da prestação de contas do partido
SOLIDARIEDADE de Agudos do Sul, a fim de sanar a referida irregularidade.
Dessa forma, a despesa correspondente à aludida nota fiscal, no montante de R$
1340,00 resta não quitada, conforme declarado pelo fornecedor (ID 127903210),
possuindo a natureza de dívida de campanha.
Permite-se que eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas sejam assumidos pelo partido político,
por decisão de seu órgão nacional de direção partidária, com cronograma de
pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo, bem como com a anuência
expressa dos credores e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para
quitação das despesas, a teor dos §§ 2º e 3º do artigo 33 da Resolução TSE
23.607/2019.
No caso em tela, verifica-se que não foi comprovada a quitação, tampouco a
assunção, pelo órgão partidário, da dívida de campanha declarada nestas contas,
no valor total de R$1.340,00.
Trata-se, portanto, s.m.j, de irregularidade grave, geradora de potencial
desaprovação, que denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas

Num. 44440196 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
prestadas, uma vez que não é possível atestar a fidedignidade das informações
prestadas, restando comprometido o controle da Justiça Eleitoral sobre as
despesas realizadas.
(...)
Com efeito, a nota fiscal acima indicada foi emitida em nome do prestador de
contas, não tendo ocorrido o cancelamento/retificação do documento, persistindo,
portanto, a obrigação de pagamento por MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA.
Neste sentido, não tendo sido comprovada a quitação da despesa, tampouco a
assunção, pelo órgão partidário, da dívida de campanha correspondente, no valor
total de R$1.340,00, subsiste irregularidade grave, ensejadora de desaprovação
das contas apresentadas, visto que restou prejudicado o controle da Justiça
Eleitoral sobre as despesas realizadas.

Nesse contexto, como não foi cancelada a nota fiscal emitida em nome do recorrente junto à
Receita Estadual, aliado ao fato de que não foi apresentada qualquer retificadora da prestação de
contas do partido SOLIDARIEDADE de Agudos do Sul, a simples inclusão do valor de R$
1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais) na prestação do recorrente como doação estimável em
dinheiro não teve o condão de sanar a irregularidade.
Além disso, a apresentação da declaração da gráfica no id. 44305471 também não sana a
omissão da declaração da despesa, eis que se trata de documento unilateral. A única forma de
validar a assunção da despesa pelo partido político seria o cancelamento da nota fiscal em nome
do candidato, somada à declaração do pagamento pelo partido, o que não ocorreu.
Deste modo, remanesce uma dívida de campanha não quitada pelo recorrente no valor de R$
1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais), não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s)
documento(s), conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim determina:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código Civil, art. 299) .
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas

Num. 44440196 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
Esta Corte Eleitoral já consignou que a não apresentação dos documentos a que alude o art. 33,
§§ 2º e 3º c/c art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 configura falha grave, caso o percentual da
dívida de campanha alcance montante acima de 10% da movimentação financeira da campanha,
como se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da
campanha não são hábeis a comprovar as despesas realizadas com recursos de
campanha.2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não
há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
com os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I,
da Resolução TSE 23.709/2022).3. As doações recebidas sem a identificação do
número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato eletrônico caracterizam recursos de
origem não identificada, ensejando a devolução das verbas doadas, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE n° 23.607/19.4. A existência de dívidas de campanha
sem a assunção pelo partido político e a expressa anuência dos credores, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
falha grave que compromete a regularidade das contas.5. Considerando que as
irregularidades representam apenas 1,97% da movimentação de campanha,
possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.6. Contas aprovadas
com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data
12/07/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO

Num. 44440196 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
TSE
Nº
23.607/19.
(...)
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA.
CONTAS
DESAPROVADAS.(...)
9.6.
A
existência de dívidas de campanha sem os documentos exigidos, nos termos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave
que compromete a regularidade das contas.(...) 11. Contas desaprovadas com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022).
Na mesma linha é a orientação do C. TSE, conforme se infere do precedente
lançado pela Procuradoria Regional Eleitoral, que transcrevo abaixo:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
[...]
4. A conclusão da Corte de origem está alinhada com a jurisprudência do TSE, no
sentido de que "a existência de dívidas de campanha não assumidas pelo órgão
partidário nacional constitui irregularidade grave, a ensejar a desaprovação das
contas" (AgR– REspe 2632–42, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 20.10.2016), de
modo que não há falar em ofensa ao art. 30 da Lei 9.504/97.
5. É inviável, no caso, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, por se tratar de falha de natureza grave e que extrapola os
parâmetros quantitativos fixados pela jurisprudência do TSE, não sendo possível a
aprovação das contas com ressalvas . 6. A jurisprudência desta Corte Superior se
firmou no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade pressupõe que (a) os valores considerados irregulares não
ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não
podem ter natureza grave" (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020) .
7. Ante a compatibilidade de entendimentos entre o Tribunal a quo e esta Corte
Superior, aplica–se o entendimento sedimentado no verbete sumular 30 do TSE.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE - AREspE: 06075685920186260000 SÃO PAULO - SP 060756859, Relator:
Min. Sergio Silveira Banhos, Data de Julgamento: 24/02/2022, Data de Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 44)
No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a) autorização do órgão
nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição; b) acordo
expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,

Num. 44440196 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
os dados e a anuência do credor; c) cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o
prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d)
indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Portanto, não apresentados os documentos a que se refere o art. 33, §2º e 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mister o reconhecimento da irregularidade referente à dívida de campanha
contraída pelo prestador.
Por fim, a irregularidade no valor de R$ 1.340,00 corresponde a 89,36% da arrecadação de
campanha, percentual que se afasta do campo de incidência reconhecido por esta Corte para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total
de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.
2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.
3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada
se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim
entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total
da campanha. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Logo, presente a irregularidade grave que compromete a regularidade das contas, é inaplicável o
binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
II.ii.b- Do recebimento de doação de material gráfico custeado com recurso do FEFC
Em relação à segunda irregularidade, foi constatado o recebimento de doação estimável de
propaganda eleitoral, paga com recursos do FEFC, recebido do candidato da majoritária, filiado a
outro partido, no valor de R$ 318,78(trezentos e dezoito reais e setenta e oito centavos),
conforme se nota do seguinte trecho da sentença:
Na sequência, o parecer técnico conclusivo (ID 128010031) indicou o recebimento
irregular de doação estimável de FEFC, conforme segue:
(...)

Num. 44440196 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
2. FEFC – recebimento irregular de doação estimável (item 5 do parecer prévio
emitido sob ID 127618286):
Verificou-se que o(a) prestador(a) de contas, candidato(a) a vereador(a) pelo
SOLIDARIEDADE, recebeu doação estimável de recursos do FEFC, referente a
material para propaganda, no valor total de R$ 318,78 (posteriormente retificados
para R$ 159,39), oriunda do candidato a prefeito DIEGO LUIZ TEIXEIRA, do MDB.
Inicialmente, importa destacar que não foi apresentada retificadora nas contas do
doador DIEGO LUIZ TEIXEIRA. Ademais, da análise da nota fiscal número 231, no
valor total de R$ 18.800,36, emitida por Brutus Empreendimentos Ltda. (acostada
na Prestação de Contas do candidato da majoritária - autos PCE 0601061-
07.2024.6.16.0144) consta a confecção de 38 lotes de 3.000 santinhos, no valor de
R$ 318,78 cada lote. Assim sendo, não é possível validar a retificadora apresentada
nestes autos para fins de constar o recebimento de doação estimável no valor de
R$ 159,39, persistindo, a princípio, o montante de R$ 318,78.
Ademais, considerando que os referidos prestadores de contas (DIEGO LUIZ
TEIXEIRA e MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA) não estão filiados ao mesmo
partido, e que não há possibilidade de coligação para as eleições proporcionais, o
aludido repasse de recursos do FEFC, na forma de doação estimável para fins de
publicidade/santinhos, configura-se, s.m.j, desobediência às regras que regem o
tema.
Ainda, s.m.j., a existência de coligação para a candidatura ao cargo majoritário não
afasta a vedação prevista no supracitado dispositivo legal em relação às doações
realizadas por agremiações políticas e candidatos(as) a cargos majoritários e
proporcionais de um partido em favor de candidatos(as) a cargos proporcionais de
outros, dado inexistir previsão legal para formação de coligações para as
candidaturas proporcionais.
Neste sentido, o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que é vedado
o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados. Por seu turno, o § 2º-A do
mesmo artigo de lei prevê que o descumprimento da regra estabelecida no § 2º
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
Já o § 9º do mesmo dispositivo legal prevê que o repasse de recursos do FEFC em
desacordo com as regras nele dispostas configura aplicação irregular desses
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido do Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.
(...)

Num. 44440196 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
Verifica-se que o prestador de contas, de fato, foi beneficiado pelo repasse irregular
de recursos do FEFC, tendo em vista o pagamento de material para propaganda
pelo candidato da majoritária DIEGO LUIZ TEIXEIRA, do MDB, em inobservância
ao disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, conforme exposto
pela unidade técnica.
No entanto, considerando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como o valor irrisório da doação estimável recebida (R$ 318,78), que não
comprometeu a regularidade das contas como um todo, a falha pode ser relevada,
ensejando apenas ressalvas na aprovação.
Cabe frisar que, de acordo com os apontamentos da unidade técnica (ID
128010031), muito embora tenha sido apresentada retificadora para fins de
alteração do valor recebido a título de FEFC, o prestador de contas não apresentou
justificativa e documentação que fundamentasse a retificação, de modo que se
mantém, a princípio, a responsabilidade solidária com o candidato a prefeito pelo
recolhimento de R$ 318,78 ao Tesouro Nacional.

Fixada essa compreensão, resulta que a doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a
Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de coligações nas eleições
proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:

Num. 44440196 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do

Num. 44440196 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte

Num. 44440196 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da
referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários,
tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,

Num. 44440196 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.

Num. 44440196 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E

Num. 44440196 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.

Num. 44440196 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ademais, como bem apontado na sentença, não é possível que o valor recebido - R$ 318,78 -seja
dividido em 50%, como pretende o recorrente, porque a irregularidade não é aferida em face da
vantagem eleitoral proporcionada pela propaganda casada (santinho), mas pelo valor total do
material, dividido pelo número de vereadores não integrantes do partido MDB que foram
agraciados com o material de campanha. Ademais, a dívida é solidária entre o doador e o
donatário.
Portanto, acertada a sentença que desaprovou as contas, já que constatadas duas
irregularidades, que somadas, atingem R$ 1.658,78 (mil seiscentos e cinquenta e oito reais e
setenta e oito centavos), que corresponde a mais de 100% da receita declarada na prestação de
contas.

DISPOSTIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA, mantendo a sentença que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento de R$ 318,78 ao Tesouro Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44440196 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:06:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113064938500000043384121
Número do documento: 25033113064938500000043384121
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 12:48:36
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601064-
59.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 MOISES KERSCHER DE OLIVEIRA VEREADOR, MOISES
KERSCHER DE OLIVEIRA - Advogados dos RECORRENTES: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, MARIA LUIZA LUIZ
PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025